Tribunal: TJMT
Processo: 1003535-46.2021.8.11.0051
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003535-46.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROZIRLENE CLARA DOS SANTOS PASSARINHO - CPF: 849.913.301-06 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BELLA BOUTIQUE LTDA - CNPJ: 41.060.481/0001-08 (RECORRIDO), GABRIELE BARROSO RAZERA - CPF: 036.118.821-86 (ADVOGADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES - CPF: 042.972.817-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003535-46.2021.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

Rozirlene Clara dos Santos Passarinho

Recorrido(s):

Bella Boutique LTDA

Stone Pagamentos S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

COMPRA DEBITADA EM DUPLICIDADE. ERRO SISTÊMICO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, restou demonstrado que em 05.08.2021, a reclamante efetuou uma compra no estabelecimento comercial da ré
Bella Boutique no valor de R$ 202,00 e ao passar o seu cartão de débito foi cobrado o valor em duplicidade. Ocorre que apesar de ter sido efetuada a cobrança em duplicidade por um erro sistêmico, este fato por si só, não tem o condão de ensejar indenização a título de dano moral.

2. Conforme consta na fundamentação da sentença: “
Em que pese o esforço das partes Reclamadas para comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Reclamante (art. 373, II, CPC), tem-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, vez que as informações trazidas aos autos demonstram a efetivação de desconto/cobrança em duplicidade em conta bancária da parte Reclamante, fato que caracteriza falha na prestação de serviços. Logo, considerando a demonstração da cobrança em duplicidade é o caso de procedência do pleito autoral para o fim de devolução de quantia cobrada indevidamente, no valor de R$ 202,00 (duzentos e dois reais), sem, contudo, tal falha ser suficiente para configurar danos extrapatrimoniais, configurando mero aborrecimento. A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “damnum in re ipsa”. Se a parte Reclamante não comprova que sofreu outros transtornos, nem que as cobranças persistiram, sequer teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que foi maltratada pelos prepostos das partes Reclamadas, tal fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo a reparação por dano moral.

3. A devolução em dobro é cabível quando resta comprovada a má-fé, entretanto, no presente caso, esta não restou comprovada, devendo ocorrer na forma simples.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos veiculados na inicial, para julgar com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, para: CONDENAR, solidariamente, as partes Reclamadas a restituir à parte Reclamante, de forma simples, o valor de R$ 202,00 (duzentos e dois reais), a título de indenização por danos materiais, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos, a contar do efetivo desembolso (Súmula 54, STJ).”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023